Tribunal: TJPA
Processo: 0002962-55.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002962-55.2018.8.14.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO NONATO LISBOA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002962-55.2018.8.14.0048

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO NONATO LISBOA PEREIRA

DEFENSOR PÚBLICO: LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE CONCUSSÃO, ART. 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA).

CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA
. PROVIMENTO.
In casu
, em uma reanálise de todas as provas contidas nos autos, constato que foi produzida em juízo provas suficientes que pudesse sustentar que o réu/apelado praticou o crime de
roubo qualificado pelo uso de arma
(
art. 157, § 2º, I. do CPB
), uma vez que as testemunhas policiais militares que teriam feito apreensão do acusado/apelado, prestaram declarações em juízo, confirmando a materialidade e autoria delitiva. Noutro norte, saliento que a vítima e sua genitora também prestaram declarações em juízo, onde confirmaram os fatos narrados na exordial acusatória, ocasião que a ofendida fora abordada pelo réu RAIMUNDO NONATO, com arma de fogo, subtraindo o seu celular, marca Samsung, modelo J7 de propriedade de TICCIANA DE SOUSA MARTINS, ocorrido no dia 17/03/2018, por volta de 11h30min, em plena via pública, localizada ao lado do Hotel Concha do Mar.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para CONDENAR

RAIMUNDO NONATO LISBOA PEREIRA
,
as penas de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias-multa
,
a
1/30
(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
em regime inicialmente semiaberto
, pelo crime tipificado no

art.157, § 2º, I, do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
concedo provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
25
de abril de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002962-55.2018.8.14.0048

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO NONATO LISBOA PEREIRA

DEFENSOR PÚBLICO: LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Salinópolis
(ID.6356178) que absolveu
RAIMUNDO NONATO LISBOA PEREIRA,
da acusação do crime tipificado no art. 157, § 2º, I, do CPB
.

Narrou à denúncia
(ID.6356135), que no dia 17/03/2018, por volta das 11h30min, na via pública, localizada ao lado do hotel Concha do Mar, município de Salinópolis, Raimundo Nonato Lisboa Pereira, mediante grave ameaça exercida pela utilização de arma de fogo, subtraiu, para si, o aparelho celular da marca Samsung, modelo J5, pertencente a vítima TICCIANA DE SOUSA MARTINS.

Desta forma incidiu a acusada às penas do artigo 157, §2º, I, do CPB.

A Denúncia foi recebida em 28 de maio de 2018. (ID.6356145)

Na
sentença (ID.6356178),
o juiz julgou
IMPROCEDENTE
o pedido condenatório contido na denúncia contra
RAIMUNDO NONATO LISBOA PEREIRA,

absolvendo-o da acusação do crime tipificado no art. 157, § 2º, I, do CPB, sob fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal
.

Em razões recursais

(ID. 6356180),
o Ministério Público pugnou a reforma da sentença para o fim de condenar
RAIMUNDO NONATO LISBOA PEREIRA
,
no

crime tipificado no art. 157, § 2º, I, do CPB.

Em sede de contrarrazões
(ID.6356182), a Defensoria Pública
,
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso ministerial, mantendo-se a sentença absolutória dada a insuficiência probatória
.

Nesta instância superior
(ID.8248371), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à Revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo às suas respectivas análises de mérito.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal absolutória, postulando o Ministério Público pela reforma da sentença para condenar o apelado
RAIMUNDO NONATO LISBOA PEREIRA
às penas do art. 157, § 2º, I, do Código Penal Brasileiro.

O ora apelante postulou pela reforma da sentença de absolvição, para que seja a ora apelado condenado pelo crime capitulado na denúncia.

Adianto, desde logo, que a presente pretensão recursal
merece acolhimento
, conforme razões delineadas abaixo.

Afirma o
Parquet
que a sentença absolutória não se encontra em consonância com as provas dos autos; que durante a instrução não restou dúvida quanto a materialidade e autoria delitiva; que os depoimentos colhidos durante o inquérito policial estão corroborados com as provas produzidas em juízo.

A sentença ora guerreada (ID.6356178), prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Salinópolis, que decidiu pela absolvição do réu, com base no art. 386, V, do CPP, por entender que a instrução processual se mostrou insuficiente para gerar um juízo de certeza, quanto a responsabilização do réu/apelado pelos fatos narrados na denúncia.

Assiste razão ao Ministério Público ao pugnar pela condenação do acusado pelo crime de roubo qualificado, pelo uso de arma, eis que, ao contrário do que julgou o juízo de primeiro grau, ficou evidenciado o referido crime contra a vítima TICCIANA DE SOUSA MARTINS.

Da Materialidade e da Autoria
.

Passemos à análise das referidas declarações prestadas pela vítima e pelos agentes públicos, em juízo.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelado praticou roubo qualificado com uso de arma

contra a vítima Ticciana de Sousa Martins, subtraindo seu aparelho celular Samsung, modelo J5.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento da testemunha
MANOEL JOSIAS DOS SANTOS SOUZA,
que fez a abordagem do apelado, conforme declarações prestadas em juízo (ID.4367021),
in verbis:

“QUE estava em ronda, foi quando a vítima que estava hospedada na Concha do Mar veio falando que havia sido assaltada e deu as características do réu; QUE o pegaram em uma barraca na praia do Atalaia; QUE ele foi reconhecido pela vítima; QUE ele não estava com a mesma roupa; QUE não foi encontrado arma e nem o objeto do crime; QUE só o conhece de vista e não de envolvimento no crime.”

Ratificando os termos prestados anteriores, a testemunha policial militar
MARIO FELIPE DE OLIVEIRA ROSSY
aludiu:

“QUE estavam na frente do boxe; QUE não demorou uns 20min, que chegou a vítima dizendo que tinha ocorrido um assalto; QUE ela deu as características dele; QUE o encontraram; QUE o levaram para ela reconhecer, e ela o reconheceu; QUE ele tinha várias queixas e sempre davam as características idênticas dele; QUE ele costuma trabalhar como tatuador para os turistas e como garçom; QUE as vítimas eram mãe e filha; QUE falaram que ele estava trajando bermuda, blusa branca, magro, barbudo, rosto afilado; QUE logo em seguida ele foi reconhecido pela vítima; QUE no momento da abordagem, ele já estava descendo do outro lado da praia; QUE a arma não foi encontrada e nem o objeto.” .”

A vítima
TICCIANA DE SOUSA MARTINS,
prestou as seguintes declarações em juízo: (ID. ):

“QUE o fato aconteceu por volta das 11h30min da manhã; QUE ele veio se aproximando; QUE ela estava tirando foto de sua mãe; QUE ele estava com uma arma na mão; QUE ele apontou a arma para ela e pediu o celular; QUE ele estava usando uma camiseta branca; QUE ele colocou a arma em sua cabeça; QUE ela pegou um susto e largou o celular no chão; QUE ele pegou o celular e saiu correndo; QUE falou com os policiais e deu as características dele e eles foram atrás; QUE depois ele foi pego e ela o reconheceu.”

A Informante
RAIMUNDA NONATA BARBOSA DE SOUSA
,
genitora da ofendida

informou:

QUE sua filha estava tirando fotos dela após a maré baixar; QUE ele chegou com a arma e pegou o celular da filha; QUE foram até o PM box; QUE deram as características dele; QUE ele foi preso e elas o reconheceram.”

É
importante frisar que a v
í
tima n
ã
o recuperou o objeto do roubo. N
ã
o h
á
que se falar em aus
ê
ncia de provas, afastando assim a possibilidade de se promover a absolvi
çã
o do apelante, uma vez que as provas dos autos conduzem com firmeza
à
sua efetiva participa
çã
o no crime pelo qual fora denunciado, tendo sido consumado o fato t
í
pico descrito na exordial acusat
ó
ria e, por conseguinte, mostrando-se imposs
í
vel a absolvi
çã
o.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DAS REGRAS INSERTAS NO ART. 226 DO CPP PARA O RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. MERAS RECOMENDAÇÕES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUTORIA DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALOR PROBANTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO CONCRETIZADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por ITAMAR BARRETO DOS SANTOS CONCEIÇÃO contra sentença que lhe condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além de 15 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II c/c art. 71, ambos do Código Penal brasileiro. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância das formalidades previstas no referido dispositivo legal para o reconhecimento pessoal do acusado não constitui causa de nulidade, haja vista não se tratar de exigências, senão de meras recomendações a serem observadas quando da implementação da medida. 3. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, reveste-se de grande valor probante, assim como o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a fundamentar um decreto condenatório, especialmente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal, e sem que haja quaisquer dúvidas acerca da imparcialidade dos agentes, como é o caso dos autos. 4. Verifica-se que a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso Ido § 2º do art. 157 do Código de Processo Penal foi claramente evidenciada na exordial acusatória, da qual se defendeu plenamente o Apelante, não havendo o que se falar em afronta ao princípio da correlação. 5. Recurso a que se nega provimento. (Classe: Apelação, Número do Processo: TJ-BA Nº 0504852-74.2016.8.05.0150, Relator (a): Luiz Fernando Lima, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 14/08/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO (ART. 157 DO CP)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES - VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA PRESENTE NO MODUS OPERANDI - ALTO VALOR PROBANTE NAS PALAVRAS DA VÍTIMA QUANDO ARRIMADO COM OS DEMAIS DEPOIMENTOS COLHIDOS - ELEMENTOS INERENTES AO TIPO DE ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO DESCABIDA.
I - Verificada a existência de grave ameaça, seja por palavras, gestos, símbolos ou qualquer outro meio idôneo a revelar a intenção de intimidar a vítima, impossível se mostra a desclassificação do crime de roubo (CP, art. 157) para o crime de furto (CP, art. 155). II - Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probante, mormente quando corroborada pelos demais elementos coligidos.(TJ-SC – APR: 000611075201682400045 Palhoça. Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 01/03/2018, Quarta Câmara Criminal)

Em que pese as alegações do apelante, negando sua participação na ação criminosa, em contradição com as provas nos autos. Ressalte-se que os argumentos do apelante são frágeis, sem nenhum elemento que desqualifique os depoimentos prestados em juízo, não apresentaram qualquer prova capaz que evidenciasse sua inocência, vez que a vítima e sua genitora foram unânimes da participação do apelante no fato criminoso, vez que fizera o seu reconhecimento em delegacia, inclusive a vítima fora contundente em afirmar que o acusado/apelante
RAIMUNDO NONATO
foi quem lhe abordou e apontou a arma em sua direção, subtraindo o seu aparelho celular.

Ainda quanto os argumentos trazidos pelo apelado, em suas contrarrazões, de inexistir lastro probatório colhido no curso da instrução processual é impertinente, uma vez

que a defesa tenta desconstituir o reconhecimento feito pela vítima, em delegacia, sob o fundamento de haver informalidade em tal reconhecimento, o que entendo não ser procedente, uma vez que a ofendida afirmou, em juízo, que fez o reconhecimento, no dia do fato, do acusado, não havendo dúvida de sua autoria, confirmou ser o apelante o autor do roubo sofrido, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada.

E
m consonância com o exposto, encarto julgado da jurisprudência pátria
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
RECONHECIMENTO
DO
RÉU
POR
FOTOGRAFIA
- RATIFICAÇÃO EM JUÍZO - CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Demonstradas nos autos a materialidade e a autoria pelos depoimentos colhidos durante o inquérito policial e em juízo, imperiosa é a manutenção da condenação do acusado pelo crime de roubo majorado descrito na denúncia. 2. O
reconhecimento
fotográfico acompanhado de outras provas justifica o regular processamento da ação penal e pode servir de elemento de convicção do Juiz. (APR 10701170152287001 (TJ-MG), publicado 22/10/2019).

EMENTA

RECONHECIMENTO
DO
RÉU
POR
FOTOGRAFIA
. 1. Inviável o acolhimento da tese absolutória, pois as vítimas identificaram o apelante como autor dos crimes de roubo, reconhecendo-o formalmente perante a autoridade policial, e declararam que o acusado era conhecido na região em que moravam e que já sabiam a identidade dele no momento do crime. 2. O
reconhecimento
do
réu
, realizado por meio de
fotografia
na fase inquisitorial, constitui prova suficiente para sustentar a condenação, especialmente quando o ato é confirmado em juízo e corroborado pelos depoimentos das vítimas. 3. Recurso de Apelação a que se nega provimento. (Apelação nº
0005127-96.2018.8.07.0007- TJ-DF
, datado de 18/09/2019)

A prova judicial é formada ainda pelos relatos dos policiais militares em Juízo, que ratificaram as declarações prestadas pela vítima e por sua genitora, onde estas descreveram com riquezas de detalhes a conduta delituosa praticada pelo réu/apelado, não havendo qualquer contradição, que justifique a sua desconsideração, uma vez que suas declarações, trazem elementos sob o crivo do contraditório que auxiliem na elucidação dos fatos.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no
s depoimento s prestado s pelo s policia is
, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa
jurisprudência
:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antonio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).

Não há nos autos qualquer elemento que fragilize o valor probatório das declarações prestadas pela vítima e sua mãe, confirmadas pelos policiais militares, todas realizadas em juízo.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento d
o
or
a

apelado
no delito praticado contra a vítima
TICCIANA DE SOUSA MARTINS
, ocasionando
a subtração de seu aparelho celular
. Por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia d
o
apela
do que se utilizando de uma arma de fogo, em plena via pública, para subtrair os bens da ofendida.

Como sabido, o sistema processual penal vigente não admite a formação da convicção do juízo apenas em elementos colhidos na fase policial.

O
artigo
155
do
CPP
assim preconiza:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

Noutro norte, saliento que não se deve proferir decreto condenatório fundamentado apenas em prova produzida exclusivamente em inquérito,
porque desprovida dos princípios norteadores do devido processo legal.

Tal diretriz decorre de observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, expressamente previstos na
Constituição
da República:

"Art. 5º - (...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;"

Entendo que não se trata do caso em discussão, de acordo como preconiza o dispositivo processual, no que diz respeito
“aos elementos informativos não podem, por si só, embasar a condenação do apelado, mas isso não quer dizer que devem ser descartados como meios probatórios, ainda mais quando em consonância com o acervo produzido em juízo”,
como bem ressaltou o Apelante em suas razões recursais, sendo ratificado pelo parecer o Procurador de Justiça quando afirma
que “tais elementos podem sim, auxiliar na decisão do magistrado, quando corroborados em sede judicial, como ocorreu no caso em análise”.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas
, tal afirmação feita pelo juízo de primeiro grau se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, associado aos autos de prisão em flagrante (ID. 6356136), Boletim de Atendimento Policial Militar (ID.6356139) e Auto de Reconhecimento (ID. 6356140) não restam qualquer dúvida que o apelado de posse de uma arma de fogo abordou a vítima e subtraiu seu celular
.
Desse modo, é
totalmente pertinente
as alegações do Apelante, restando sobejamente comprovadas a materialidade e autoria delitiva, respaldada nos elementos colhidos durante a instrução processual.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte d
o
apela
do
RAIMUNDO NONATO LISBOA PEREIRA
, não sendo o referido caso
.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Desta feita, existindo um enorme acervo probatório que comprovaram a materialidade e autoria delitiva, por parte do apelado, do crime de roubo qualificado pelo uso de rama de fogo narrado na inicial acusatória, motivo pelo qual acolho as razões recursais para condenar o apelado
RAIMUNDO NONATO LISBOA PEREIRA
,
no crime tipificado no .
art.157, § 2º, I, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA E DA FIXAÇÃO DA PENA
.

Passo a dosar a pena em cumprimento às circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA- (ART.157, § 2, I DO CPB)

1ª Fase da Dosimetria da pena

A reprovabilidade da conduta
mostrou-se normal a espécie, nada tendo a valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal;
O réu é tecnicamente primário;
Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da acusada, razão pela qual deixo de valorá-la
; Personalidade não auferida; Os motivos do crime são comuns do tipo penal; as circunstâncias são comuns ao tipo do delito; não há consequências extrapenais a serem consideradas; e nada consta de que a vítima tenha contribuído para a consecução do delito, motivo pelo qual deva ser considerada neutra.

Inexistindo circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no seu mínimo legal, qual seja em
04 (dois) anos de reclusão e mais 10 (dez)
dias-multa,
a
1/30
(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

2ª Fase da Dosimetria da pena

Inexistindo circunstância atenuante ou agravante, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar acima.

3ª Fase da Dosimetria da pena

O art. 157, § 2º, I, do Código Penal previa anteriormente a pena
de 1/3 (um terço) até a metade
, para o crime de roubo praticado pelo uso de arma.

A Lei nº 13.654/2018, com publicação e entrada em vigor no dia 24/04/2018, alterou o crime de roubo previstos no Código Penal, revogando o inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal.

O roubo com emprego de arma deixou de ser previsto no inciso I do §2º, mas continua a ser punido agora no inciso I do §2º-A, se restringindo a arma de fogo. Desse modo, quanto à arma de fogo não houve
abolitio criminis
, mas sim continuidade normativo-típica.

Considerando que o crime foi praticado em
17 de março de 2018
, logo, anterior a vigência da Lei 13.654/2018, que data de 23 de abril de 2018, não existindo nenhuma causa de diminuição, existindo uma causa especial de aumento (arma de fogo), prevista no
inciso I, § 2º, do art. 157, do CPB
,

motivo pelo qual aplico o quantum de
1/3 (um terço
), tornando a pena final e definitiva e final em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias-multa,
cada dia-multa equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal, em regime inicialmente
semiaberto,
pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, I, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, para condenar o réu/apelado
RAIMUNDO NONATO LISBOA PEREIRA
,
as penas de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias-multa
,
a
1/30
(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
em regime inicialmente semiaberto
, pelo crime tipificado no

art.157, § 2º, I, do Código Penal
.

É como voto.

Belém/PA, 25

de abril de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/05/2022